Tribunal: TJBA
Processo: 8034932-86.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ESERVAL ROCHA
Órgão julgador: ESERVAL ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-08-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n.
8034932-86.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

PACIENTE: RAFAEL DOS SANTOS DA SILVA e outros

Advogado(s)
:
RICARDO MATHEUS PEREIRA DOS SANTOS

IMPETRADO: EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SANTA RITA DE CASSIA NO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE
EXCESSO DE PRAZO PARA OFERIC
I
MENTO DA DENÚNCIA SUPERADO. PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS LEGAIS PRENCHIDOS.
NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA.
FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ORDEM DENEGADA.

I

-
CASO
EM EXAME

1 -
Habeas corpus impetrado em favor de paciente preso em flagrante por suposta prática dos crimes previstos nos arts. 33 e 35 da Lei nº 11.343/2006 e no art. 14 da Lei nº 10.826/2003, buscando o relaxamento da prisão por excesso de prazo ou, subsidiariamente, a revogação da custódia preventiva com aplicação de medidas cautelares diversas.

II
-
QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2 -
São as questões em discussão: (i) o aventado excesso de prazo para o oferecimento da denúncia; (
ii
) a arguição de inexistência de fundamentação idônea para a decretação e manutenção da prisão preventiva, bem como a indicação de que não estariam preenchidos os requisitos legais para a custódia cautelar; (
iii
) a verificação da necessidade da segregação cautelar e a ventilada possibilidade de aplicação de medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, inclusive à luz do princípio da homogeneidade.

III
-
RAZÕES DE DECIDIR

3 -
A denúncia foi regularmente oferecida, afastando a alegação de excesso
de prazo.

4
-

A prisão preventiva foi fundamentada com base em elementos conc
retos, especialmente a expressiva apreensão de entorpecentes: aproximadamente 64g de maconha prensada, 25 trouxinhas de cocaína, 33 trouxinhas de maconha, 8 porções de crack, 44g de cocaína, 204g de maconha in natura e 77g adicionais de maconha, além de um pé de maconha, balança de
precisão e arma de fogo municiada.

5 -
A gravidade concreta da conduta e a pericu
losidade do agente justificam a manutenção da custódia como garantia da ordem pública.

6 –
Preenchidos os requisitos legais da prisão preventiva,
as condições pessoais do paciente não afastam a necessidade da custódia cautelar.

7 -
Não é possível antever a pena definitiva a ser aplicada ao paciente, caso condenado, ou mesmo verificar o cabimento, ou não, da substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, não havendo que se falar em ofensa ao princípio da homogeneidade.

IV
-
DISPOSITIVO E TESE

8
-
Ordem conhecida e denegada.

Tese de julgamento:
1.
A superveniência de oferecimento da denúncia torna prejudicada a alegação de excesso de prazo para sua apresentação.
2.
A prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada na gravidade concreta da conduta evidenciada nos autos, notadamente pela expressiva quantidade e varied
ade de entorpecentes apreendidos, além de uma arma de fogo municiada.
3.
existência de condições pessoais favoráveis não
impede a custódia cautelar quando presentes seus requisitos legais.

Dispositivos relevantes citados:

CPP, arts. 312 e 313, I; Lei nº 11.343/2006, arts. 33 e 35; Lei nº 10.826/2003, art. 14.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, HC 482270/MA, Rel. Min. Rogerio
Schietti
Cruz,
Sexta Turma, j. 19.02.2019; STJ,
AgRg
no RHC 212.716/RJ, Rel. Min. Og Fernandes, Sexta Turma, j. 21.05.2025; STJ,
AgRg
no HC 667.410/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 03.08.2021.

HABEAS CORPUS
– CONHECIDO
E

DENEGADO.

HABEAS CORPUS
Nº
8034932-86.2025.8.05.0000
–
Santa Rita de Cáss
ia
/
BA

RELATOR:
DR. ÁLVARO MARQUES DE FREITAS FILHO

ACÓR
DÃO

Relatados e discutidos estes autos de
Habeas Corpus
n°
8034932-86.2025.8.05.0000
,

da Comarca de

Santa Rita de Cassia
/
BA,
impetrado por Ricardo Matheus Pereira dos Santos

em favor de

RAFAEL DOS SANTOS DA SILVA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da 1ª Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
em

dar conhecimento e
denegar a
ordem impetrada
, na forma do relatório e do voto constantes dos autos, que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

Salvador, data e assinatura registradas no sistema.

Presidente

Álvaro Marques de Freitas Filho

Relator